Tribunal: STF
Processo: Rcl 80593
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Parcial sucumbência do pedido em sede mandamental em primeira e segunda instâncias. Valores recebidos por força de decisão precária. Existência de ato voluntário e inequívoco do devedor, após o trânsito em julgado da ação mandamental, reconhecendo o direito do ente público de ser ressarcido. Tema nº 799 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia ou de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso de sua competência está assentada em jurisprudência daquela Corte acerca da interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria e na impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, não havendo que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou em equívoco na aplicação do Tema nº 799 da Repercussão Geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.